Tribunal: TJMT
Processo: 1027882-42.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027882-42.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (EMBARGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO MARTINS DE SALES - CPF: 431.778.958-21 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – COMPROVADA - OMISSÃO – NÃO VERIFICADA -

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC.

Uma vez consignado no acórdão que o contrato assinado comprova a modalidade de contratação, bem como a ciência do consumidor quanto ao produto contratado, não há falar em omissão e nem em contradição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A e Vera Norberto da Silva, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação, conforme a ementa abaixo transcrita:

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICIAIS DE MÉRITO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA CONCEDIDA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO VERIFICADO – TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO – RECURSO PROVIDO EM PARTE

Demonstrado de forma satisfatória a hipossuficiência da parte autora, de rigor o deferimento da assistência judiciária, a teor do disposto no artigo 98, do CPC.

Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

A existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor e a comprovação de liberação de crédito em seu favor descaracteriza a ilegalidade da contratação.

A Embargante, Vera Norberto da Silva, alega a existência de omissão e contradição, pois o contrato apresentado para justificar os descontos indevidos, não contém as informações necessárias à ciência do consumidor e não é claro sobre as características essenciais da operação.

Afirma que o acórdão é omisso e contraditório, pois não teria sido apreciado pré-questionamento dos artigos suscitados no Apelo.

Aduz que não teria sido analisado o conteúdo das provas produzidas nos autos, pois não ficou claro que o Embargante tinha ciência das características da operação contratada.

Assevera a existência de omissão, pois não teria sido observado que não houve a contratação acerca da capitalização de juros, razão pela qual, deve ser aplicada, no caso, a taxa média de juros do mercado.

Já o Embargante, Banco BMG S/A, aduz a existência do vício de contradição, porque a renda mensal recebida pela Embargada, comprova que ela tem condições de arcar com o ônus sucumbencial.

Contrarrazões pela parte Autora, pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 237684681.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A e Vera Norberto da Silva, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, deu provimento, em parte, ao Recurso de Apelação.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz o Embargante a existência de omissão, pois não teria havido pronunciamento acerca da ausência de provas do contrato, pois não foram apresentados nos autos, alguns dados referentes à modalidade de contratação, capitalização de juros e porque não teria sido observada a ausência de provas, acerca da ciência do consumidor, quanto à operação de crédito contratada.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifica-se não haver nenhuma omissão ou contradição a ser sanada, pois foram pontuadas todas as questões trazidas ao debate, bem como foram consignados todos os motivos pelos quais o Apelo foi desprovido.

Inclusive, o voto condutor destacou que, no caso, o contrato devidamente assinado pelo Embargante, especifica todos os dados da contratação, bem como prevê expressamente a ciência do consumidor quanto ao produto.

Veja-se:

“[...]O Banco Apelado juntou aos autos o “Termo de Adesão/Autorização para Desconto em Folha Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito” devidamente assinado pela Apelante, acompanhados de cópias de seu documento pessoal e de várias transferências eletrônicas (TED) realizadas: R$200,00 (duzentos reais), R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), R$5.015,00 (cinco mil e quinze reais), R$1.444,00 (mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais), R$1.808,42 (mil e oitocentos e oito reais e quarenta e dois centavos), R$4.164,38 ) quatro mil e cento e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos),

R$520,72 (quinhentos e vinte reais e setenta e dois centavos), R$4.530,00 (quatro mil e quinhentos e trinta reais), R$287,70 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), R$234,89 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos), R$215,38 (duzentos e quinze reais e trinta e oito centavos), R$170,00 (cento e setenta reais), R$91,00 (noventa e um reais), R$799,62 (setecentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), R41.524,00 (mil e quinhentos e vinte e quatro reais), R$540,60 (quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos), R$108,92 (cento e oito reais e noventa e dois centavos), R$2.000,00 (dois mil reais), R$1.051,14 (mil e cinquenta e um reais e quatorze centavos) e R$119,14 (cento e dezenove reais e quatorze centavos)

Verifica-se nos documentos a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa de que a Apelante autorizou o Banco a descontar de sua remuneração o “valor mensal e quantidade de operações especificadas no item III”, “referente ao valor mínimo consignado, para pagamento mensal inserido na fatura, observado o limite estipulado pela legislação do órgão convenente respectivo – R$262,31 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos)

Ademais, as faturas acostadas aos autos, comprovam os saques realizados e o desconto em folha de pagamento, de modo que não é crível supor que desde 2009, tais descontos venham ocorrendo e somente em 2021, ou seja, 12 (doze) anos ininterruptos, venha a Apelante em juízo, questioná-los.

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista. [...] “

No que tange ao questionamento acerca da capitalização de juros, bem como a taxa de juros remuneratórios, consignou-se a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais de oficio, conforme disposto na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

O Banco Embargante, sustenta a existência do vício de contradição, porque foram concedidos os benefícios da assistência judiciária à parte Autora.

Contudo, a alegação do Embargante não pode ser acolhida, porque os embargos de declaração se prestam a sanar os vícios existentes no acórdão, o que não ocorre na hipótese, até porque consignou-se no voto condutor, as razões pelas quais, foi concedida a gratuidade processual.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo de ambas as partes,

por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se das peças dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo dos Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se os Embargantes discordam da decisão, deverão ingressar com o recurso adequado para modificá-la, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024